Tribunal: STF
Processo: RE 90230
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
SOCIEDADE CIVIL - AÇÃO RESCISÓRIA, JULGADA IMPROCEDENTE, OBJETIVANDO
A DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO  EM AÇÃO DECLARATORIA PROPOSTA
POR SOCIO VISANDO A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE MODIFICAÇÕES OU
ALTERAÇÕES NOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE FEITAS PELA DIRETORIA
INDEPENDENTEMENTE DE APROVAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA GERAL.
1 - O SOCIO E PARTE LEGITIMA PARA PORPOR AÇÃO, INDIVIDUALMENTE,
OBJETIVANDO A INVALIDADE DE ATOS IRREGULARES PRATICADOS PELA
DIRETORIA DE SOCIEDADE.
2 - A AÇÃO DECLARATORIA E MEIO IDONEO PARA SE OBTER EM JUÍZO A
DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO  JURÍDICA,
COMO, NO CASO CONCRETO, O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA INVALIDADE DE
ATOS PRATICADOS PELA DIRETORIA AO ARREPIO DAS DISPOSIÇÕES
ESTATUTARIAS.
3 - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 145 E 147 DO CÓDIGO CIVIL,
VEZ QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO CONCLUIU SER NULO O ATO DA DIRETORIA
CRIANDO NOVAS AÇÕES  PATRIMONIAIS CONFRONTANDO OS DIVERSOS
DISPOSITIVOS  ESTATUTARIOS QUE TRATAVAM DA ESPÉCIE.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.